Tribunal: CARF
Processo: 13984.900666/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900666/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
TRANSLIRIO TRANSPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Indefere-se o pedido de compensação quando o contribuinte teve oportunidade
de demonstrar a apuração do tributo e o pagamento indevido, mas não
apresenta qualquer documentação para provar a existência de crédito líquido e
certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 13984.900664/2010-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900666/2010-65
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900666/2010-65

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.356, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, através do qual o
contribuinte pretendeu compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, com
débitos próprios.
Entretanto, o pedido de compensação foi indeferido através de Despacho
Decisório tendo em vista que o pagamento informado foi localizado, mas encontrava-se
integralmente alocado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual afirma
que os créditos foram utilizados exclusivamente no pedido de compensação indeferido e que
providenciou a substituição da DCTF, com a correção dos valores realmente devidos.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois o contribuinte não teria logrado
êxito em comprovar a existência de direito líquido e certo. A Turma entendeu que a DIPJ e a
DCTF apresentadas anteriormente à emissão do Despacho Decisório não confirmam o valor do
crédito pretendido. Acrescenta que a retificação da DCTF operada após a ciência do despacho
decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação do
pagamento indevido ou a maior.
Ciente do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual
argui, em síntese, que o Despacho Decisório não apontou quais seriam os débitos que foram
quitados, e coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos, e subsidiariamente, requer que
seja determinada a realização de diligência, a fim de apurar todos os débitos e créditos constantes
do sistema da Receita Federal, com intuito de confirmar o indébito.
É o relatório.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900666/2010-65

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.356, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação,
onde o suposto crédito seria oriundo de pagamento indevido ou a maior
de CSLL. O Despacho Decisório indeferiu o pedido, tendo em vista que
o DARF já havia sido aproveitado em outros débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte declara que
enviou DCTF retificadora. Fez anexar uma folha resumo da DCTF
retificadora, todavia desacompanhada de outros documentos que
justificassem a retificação. A DRJ julgou improcedente o apelo, por falta
de comprovação dos crédito informado, destacando que a DCTF
retificadora, sem suporte em elementos de prova, não faz prova da
existência do direito creditório.
Ciente da decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
no qual declarou que o despacho decisório não apontou quais seriam os
débitos que foram quitados, e colocou-se à disposição para maiores
esclarecimentos, e subsidiariamente, requereu a realização de diligência,
a fim de apurar todos os débitos e créditos, com intuito de confirmar o
indébito. Todavia, não trouxe qualquer documento comprobatório para
justificar a retificação da DCTF, tais como escrituração contábil e fiscal.
Apesar das várias oportunidades para apresentar documentos, seja na
manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário, a Recorrente
não teve êxito em demonstrar a existência de crédito. Na manifestação de
inconformidade apenas informou a existência de DCTF retificadora, e em
sede de recurso, limitou-se a rebater o despacho decisório, sem contudo
fazer qualquer esforço para comprovar os valores retificados na DCTF.
A Recorrente também fez menção à realização de diligência. Entretanto,
a realização desse procedimento teria o condão de inverter o ônus da
prova, pois não cabe ao Fisco demonstrar a legitimidade dos valores
retificados, e sim ao contribuinte.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900666/2010-65

Com efeito, a Recorrente já ciente de que a apresentação de DCTF
retificadora não era prova suficiente para provar a existência de crédito,
não juntou nenhum novo documento para contrapor as razões da decisão
a quo.
Resta claro, portanto, que não existe crédito líquido e certo passível de
compensação nos termos do art.170 CTN, uma vez que o próprio
contribuinte confessa que precisaria de diligência para apurar todos os
débitos e créditos, com intuito de confirmar o indébito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
(grifei)
Sendo assim, diante da inexistência de crédito líquido e certo passível de
compensação, há de se indeferir o pleito da Recorrente.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
diligência, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital